Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. ARTIGO 1o-F, DA LEI No 9.494/97 C/C O ARTIGO 12, INC. II, DA LEI No 8.177/91. O título executivo judicial que ampara o cumprimento de sentença condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com base no vencimento sob regime de 40 horas semanais, constando expressamente do título que a atualização do débito deve observar o artigo 1o-F, da Lei no 9.494/94, com as alterações da Medida Provisória no 2.180-35/2001 e, posteriormente, da Lei no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário n° 870.947/SE), concluiu que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Ante a inexistência de lei disciplinando, no âmbito local, a taxa de juros que seria aplicável aos débitos não-tributários do Distrito Federal, aplicam-se as alíneas do inciso II, do artigo 12, da Lei no 8.177/1991, com a redação conferida pela Lei no 12.703/2012, as quais preveem, na remuneração da caderneta de poupança, a possibilidade de incidência de juros de 0,5% ao mês ou de 70% da meta da taxa Selic ao ano, a depender da definição dada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil.